Tribunal: TJPA
Processo: 0819575-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819575-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ODEMIR COELHO PANTOJA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imissão na posse do Município de Barcarena, com fundamento na caracterização do imóvel como bem público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da probabilidade do direito do embargado e do perigo de dano, elementos que fundamentaram a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado abordou de forma expressa a probabilidade do direito do embargado, considerando suficiente a certidão de registro imobiliário que caracteriza o imóvel como bem público.

4. Não há omissão quanto à análise do perigo de dano, devidamente fundamentada no acórdão, ao considerar a destinação pública do imóvel e a urgência da medida.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já analisada pela Corte, sendo incabível a sua utilização para tal fim na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 23 de setembro 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0819575-28.2022.8.14.0000) opostos
por ODEMIR COLEHO PANTOJA contra o MUNICÍPIO DE BARCARENA, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO PELO PARTICULAR. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a imissão na posse do Município de Barcarena, no imóvel descrito na petição inicial da ação originária.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. Em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que o Recorrido demonstra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência para que seja imitido na posse, uma vez que apresenta documento de propriedade do imóvel, caracterizando-o como bem público.

4. A certidão de registro imobiliário que instrui a ação originária demonstra que o imóvel objeto do litígio foi recebido pelo Agravante como doação do Estado do Pará, tratando-se de bem público com titularidade registrada em favor do Recorrente (id. 65858343 - Pág. 1/4).

5. Por se tratar de detenção sobre o bem público, em análise não exauriente, não se revela adequada a pretensão possessória pretendida pelo Agravado, devendo ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de imissão na posse formulado pelo Agravado.

6. O perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência, decorre da impossibilidade de o Ente Público usufruir do bem, o qual já possui destinação pública definida, consistente na construção e instalação de Usina da Paz por parte do Estado do Pará, para o atendimento da população do Município de Barcarena, a teor do que dispõe a Lei Municipal nº 2302 de 06 de abril de 2023.

7.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão aduzindo que o acórdão embargado não abordou adequadamente as questões levantadas sobre a probabilidade do direito do embargado, especialmente no que tange à caracterização do imóvel como bem público.

Argumenta que o título de propriedade apresentado pelo embargado, que serviu de base para a concessão da tutela de urgência e subsequente imissão na posse, é recente (datado de 2021) e que não houve comprovação de processo regular de discriminação, necessário para que o imóvel fosse considerado terra devoluta e, portanto, bem público. Afirma que a posse do imóvel por particulares remonta a várias décadas, o que torna insuficiente a presunção de que o imóvel seria bem público apenas com base no título de propriedade apresentado pelo embargado.

O Embargante também alega omissão quanto à análise da urgência invocada pelo Embargado para justificar a necessidade de imissão imediata na posse. Sustenta que a alegação de que o imóvel seria utilizado para a construção da Usina da Paz, como justificativa para a urgência, é falaciosa, uma vez que tal empreendimento poderia ser realizado em outro terreno pertencente ao Poder Público. Destaca que, ao contrário do que foi considerado no acórdão, a construção já está sendo realizada em outro local, o que elimina a urgência para a imissão na posse e reforça a necessidade de reavaliação da medida concedida.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão.

O Embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Embargante, aduzindo a inexistência de omissão e requerendo a aplicação de multa em decorrência da interposição de recurso protelatório.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso sobre o não preenchimento da probabilidade do direito para fins de concessão da medida de urgência.

Não assiste razão ao Recorrente, uma vez que o acórdão é expresso quanto à manifestação sobre a existência da probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência. Vejamos:

Em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que o Recorrido demonstra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência para que seja imitido na posse, uma vez que apresenta documento de propriedade do imóvel, caracterizando-o como bem público.

A certidão de registro imobiliário que instrui a ação originária demonstra que o imóvel objeto do litígio foi recebido pelo Agravante como doação do Estado do Pará, tratando-se de bem público com titularidade registrada em favor do Recorrente (id. 65858343 - Pág. 1/4).

Acerca do tema, é cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a ocupação de bem público pelo particular caracteriza mera detenção.

Ressalta-se que a análise diz respeito à demonstração da probabilidade do direito, para fins de concessão da medida de urgência, o que não exaure a matéria, que poderá ser reanalisada com profundidade na ocasião do julgamento definitivo da ação.

Também não há omissão em relação à análise do perigo de dano, haja vista que o acórdão afirma expressamente que este decorre da impossibilidade de uso do bem, cuja destinação encontra previsão em Lei Municipal.

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Cumpre esclarecer que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, não há demonstração de que a oposição dos embargos tenha caráter meramente protelatório, o que afasta a pretensão de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 16 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/09/2024